Tribunal: TJBA
Processo: 8034326-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034326-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: JOSE DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
MANOEL BASTOS CARDOSO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE IPC. EXCLUSÃO DA SELIC. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária, determinou a realização de perícia contábil com incidência de juros de mora pela SELIC e correção monetária pelo IPCA, vedada sua cumulação com a SELIC. O Agravante requereu a suspensão do feito com base no Tema 1169 do STJ e aplicação do índice legal da caderneta de poupança.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação individual está submetida à suspensão determinada no Tema 1169/STJ; e (ii) qual o índice de correção monetária aplicável aos valores devidos a título de expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos.

III. Razões de decidir

A ordem de suspensão do Tema 1169/STJ refere-se exclusivamente a execuções individuais fundadas em sentenças coletivas genéricas, hipótese distinta da dos autos, que versa sobre ação individual autônoma.

A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema 891, consolidou o entendimento de que é garantida a correção monetária plena, que incide nos expurgos inflacionários referentes a planos econômicos.

A fixação da SELIC como índice de correção monetária conflita com a jurisprudência do STJ e deve ser excluída da decisão.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar a correção monetária dos valores devidos pelo índice IPC, afastando a aplicação da SELIC.

Tese de julgamento: “1. A suspensão nacional determinada no Tema 1169 do STJ não se aplica ao caso dos autos, pois envolve apenas as execuções individuais de título coletivo consubstanciado em sentença condenatória genérica. 2. É devida a correção monetária plena dos expurgos inflacionários pelo índice IPC, excluída a aplicação da SELIC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489 e 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXV; Código Civil, arts. 389, 395 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.314.478/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 13.05.2015; STJ, AgRg no AREsp 591.635/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.09.2020; TJBA, AI 8059025-84.2023.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 10.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8034326-58.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Macaúbas/BA, tendo como Agravante BANCO DO BRASIL S/A e como Agravado JOSE DE SOUZA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA